Tribunal: TJMT
Processo: 0018149-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018149-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), STILO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 04.267.726/0001-46 (APELADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA
NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC,
art
. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 986 do c. Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela c. Câmara está adequado à tese fixada no tema repetitivo 986 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

4.
A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27.03.2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Juízo de retratação positivo.

Tese de julgamento:
“1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação
; 2.
A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27/03/2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação de recurso, em cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, a qual, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

A devolução decorre do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais n.os 1.692.023/MT, 1.163.020/RS, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, representativos da controvérsia, ocasião em que se apreciou o Tema n.o 986, tendo sido firmada a seguinte tese:

“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça encaminhou os presentes autos à apreciação desta Colenda Câmara, para a realização de juízo de retratação, em razão da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos repetitivos.

No julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob o rito previsto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, firmou-se o entendimento de que
“a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Na mesma oportunidade, a Corte Superior deliberou acerca da modulação temporal dos efeitos da referida decisão, estabelecendo critérios específicos para sua aplicabilidade, nos seguintes
moldes,
“a
incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes
submetem-se
ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições:
a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017”
. [
g.n
].

No caso em exame,
verifica-se que a parte autora obteve deferimento de medida liminar em momento anterior à data de 27 de março de 2017, tendo
esta
posteriormente sido confirmada por sentença de mérito
, circunstância que atrai, por corolário lógico, a aplicação dos parâmetros delineados pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 986.

Importa destacar que a eventual suspensão da eficácia da decisão liminar, determinada no bojo do Pedido de Suspensão n.o 53.157/2015, não possui o efeito de revogar, invalidar ou desconstituir a decisão judicial proferida em primeira instância, tendo natureza meramente suspensiva e caráter excepcional, conforme preceituado pelo art. 4o da Lei n.o 8.437/1992, in
verbis
:

“Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”.

Ultrapassada a suspensão cautelar e confirmada a liminar por sentença meritória, opera-se a estabilização da tutela jurisdicional, que deixa de ostentar o caráter precário, assumindo definitividade e plena eficácia, nos limites temporalmente estabelecidos pela Corte Superior.

Este é, inclusive, o entendimento consolidado nesta Corte Estadual, conforme ilustram os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR NÃO APLICÁVEL A SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, que ratificou sentença concessiva parcial da segurança para excluir as tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, no período entre a liminar deferida em 06/10/2015 e a publicação do acórdão do Tema 986 do STJ, em 29/05/2024. O agravante sustenta que a liminar teria sido suspensa por decisão no Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015, o que afastaria a incidência da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão de liminar determinada no Incidente no 53.157/2015 impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ; e (
ii
) estabelecer se a sentença de mérito que confirmou a liminar preserva a situação jurídica protegida pela referida modulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liminar que excluiu as tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS foi concedida em 06/10/2015, ou seja, antes do marco temporal de 27/03/2017 fixado no Tema 986/STJ, preenchendo o requisito temporal para a aplicação da modulação.

4. A referida liminar foi confirmada por sentença de mérito em 10/10/2017, o que consolidou a situação jurídica da parte impetrante, retirando o caráter precário da medida judicial.

5. A suspensão de liminares determinada no Incidente no 53.157/2015 restringe-se a decisões provisórias e não atinge sentenças definitivas, conforme entendimento pacificado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

6. A decisão definitiva que confirmou a liminar garante proteção jurídica até a publicação do acórdão do Tema 986/STJ, conforme os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS para contribuintes amparados por decisões liminares vigentes até 27/03/2017 e posteriormente confirmadas por sentença de mérito.

2. A suspensão geral de liminares determinada pela Presidência do TJMT no Incidente no 53.157/2015 não se aplica a decisões definitivas de mérito que tenham confirmado a liminar anteriormente concedida.

(N.U 0046941-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo interno.
Icms
. Base de cálculo.
Tusd
/
tust
. Modulação de efeitos no tema 986 do
stj
. Ausência de prova de cessação da liminar. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença concessiva parcial da segurança, reconhecendo a eficácia da liminar que afastou a inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS até o marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986. O agravante alega que a medida liminar não teria mantido sua eficácia em razão do Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a liminar deferida no processo originário permaneceu eficaz entre sua concessão (24.8.2016) e a data da publicação do acórdão proferido no Tema 986 do STJ (29.5.2024), de modo a permitir a aplicação da modulação de efeitos prevista nesse precedente.

III. Razões de decidir

3. A liminar que afastou a incidência de ICMS sobre a TUSD/TUST foi regularmente concedida em 24.8.2016, dentro do marco temporal definido pelo STJ para fins de modulação.

4. O processo não registra qualquer decisão que tenha cassado, revogado ou suspenso formalmente a liminar, tampouco houve comunicação expressa da Presidência do Tribunal determinando sua suspensão.

5. A sentença expressamente reconhece a eficácia da medida liminar até o julgamento do Tema 986, utilizando-a como marco inicial do afastamento da cobrança.

6. O Incidente de Suspensão de Liminares no 53.157/2015 não produz efeitos automáticos e exige ato concreto de aplicação, com ciência inequívoca ao juízo e às partes, o que não ocorreu no caso.

7. O Agravante não apresentou qualquer prova de cessação da liminar nem demonstrou erro de premissa fática na decisão agravada.

8. A jurisprudência do STJ exige, para a exclusão da modulação, a demonstração inequívoca de que a liminar perdeu a eficácia antes da publicação do acórdão do Tema 986.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 300, 1.019, I e 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.5.2024 (Tema 986).

(N.U 1013019-91.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/
2025)(
g.n
)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, exerço juízo de retratação,
para dar provimento parcial ao recurso de apelação e retificar em parte a sentença,
a fim de reconhecer a eficácia da tutela jurisdicional apenas no período compreendido entre o deferimento da medida liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no tema repetitivo 986 (29.5.2024), em consonância com os parâmetros fixados no supracitado julgado.

Determino, ao final, a remessa dos autos à Ilustre Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para adoção das providências que entender pertinentes, com as devidas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025